Tribunal: STF
Processo: Rcl 52918
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela União contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-AIRR 01312-21.2017.5.05.0561, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu, automaticamente, ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Aduz, ainda:



    “[...] ocorre que, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal.” (pág. 4 da petição inicial).



    Nesse contexto, afirma:



    “[...] ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG. […].” (pág. 5 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulado o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 1312-21.2017.5.05.0561; […].” (pág. 16 da petição inicial). 



    Em 25/4/2022, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 18).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 21).



    Citado por edital (documento eletrônico 54), o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 56).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, reconheceu-se que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Importante anotar que o STF, ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante. 



    Para o melhor deslinde da controvérsia, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão quando do julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região:



    “De fato, a responsabilização da União na hipótese de inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte da empresa de serviço especializado, exige análise casuística da presença do elemento culpa na eleição ou na vigilância da empresa contratada. 



    Vale destacar que, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, em 30.03.2017, com repercussão geral reconhecida, no qual se discutiu a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada, o Excelso STF reafirmou o entendimento exarado no julgamento da citada ADC, no qual o Tribunal, ao julgar constitucional o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações), vedou a transferência automática à administração pública dos encargos trabalhistas resultantes da execução de contrato de prestação de serviços. Mas, segundo este posicionamento, não fere a Constituição a imputação de responsabilidade subsidiária à administração pública pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas por empresas terceirizadas, em caso de culpa comprovada do Poder Público em relação aos deveres legais de acompanhar e fiscalizar o contrato de prestação de serviços. 



    A recorrente junta aos autos o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho como forma de tentar provar o pagamento das verbas rescisórias. Contudo tal documento não se encontra assinada por nenhuma das partes, não podendo ser usado como meio probatório. 



    A União alega que ‘observou todos os ditames legais para a contratação da empresa prestadora de serviços, demonstrando que efetivamente vigiou a prestação de serviços e cumprimento das regras do contrato.’ (id. 5C1a486, Pág 17). Tal alegação contribui com a caracterização da conduta culposa do Ente Público, pois mesmo ciente, não adotou medidas efetivas para cessar o inadimplemento da It Alimentos.



    Verificada, portanto, a negligência por parte da União, quanto a fiscalização da empresa contratada acerca ao cumprimento dos encargos trabalhistas, desvinculado do ônus da prova.” (pág. 3 do documento eletrônico 5).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento sob o argumento de que o “Acórdão Regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, cristalizada na Súmula nº 331, V, e recente Julgado da SDI-I do TST, [...]”. (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    Ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto, igualmente foi negado seguimento sob o mesmo entendimento acima. (documento eletrônico 9).



    Interposto agravo contra a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, foi-lhe negado provimento. Destaca-se da ementa do referido acórdão os seguintes trechos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. CULPA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. […]



    A egrégia SBDI-1/TST, em sua composição completa, na sessão do dia 04/06/2020, ao julgar o processo TST-E-RR-992-25.2014.5.04.0101, de Relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu, por maioria, vencido este Relator, que havendo menção no acórdão regional de que a fiscalização operada pelo tomador não se revela suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, há que se entender pela prevalência da culpa in vigilando e a consequente responsabilização subsidiária do ente público. Assim, na hipótese dos autos, o e. TRT não transferiu automaticamente à Administração Pública a responsabilidade subsidiária, à míngua de prova robusta da caracterização de culpa in vigilando. Ao contrário, consignou que os elementos de prova apresentados comprovam não ter havido fiscalização dos encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada, havendo registro do descumprimento de obrigações regulares.[...].” (documento eletrônico 11, grifei).



    Analisando detidamente os autos, constato que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho.



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Verifico, então, a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando à reclamante sem a efetiva demonstração dos fatos que embasaram a responsabilidade do ente público.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Julgo, consequentemente, prejudicado o pedido liminar. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator